Tribunal: TJPA
Processo: 0000298-94.2011.8.14.0016
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0000298-94.2011.8.14.0016

REQUERENTE: DENGLER SACRAMENTA MORAES

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL. DESAFORAMENTO DE JURI. CRIME DE HOMICÍDIO. ISENÇÃO DE ÂNIMO DO JURI. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ALEGADO. DESAFORAMENTO JULGADO IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1. O desaforamento é medida de caráter excepcional.

2. A alegação dos fatos pelos quais entendem ser necessário o desaforamento, sem demonstração nos autos de qualquer fato concreto que venha confirmar o alegado risco de comprometer a imparcialidade e o bom funcionamento da sessão enseja a improcedência do pedido.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer o pedido de desaforamento e julgá-lo improcedente, nos termos do voto do relator.

_____ Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – Seção de Direito Penal, aos dias ___________________.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 14 de novembro de 2023.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0000298-94.2011.8.14.0016

PEDIDO DE DESAFORAMENTO

AUTOR: DENGLER SACRAMENTA MORAES

PROCESSO DE ORIGEM: 0000298-94.2011.8.14.0016

VARA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE CHAVES/PA

CAPITULAÇÃO: ART. 121, § 2º, II e IV DO CPB (Homicídio Qualificado)

Trata-se de incidente processual de desaforamento requerido por Dengler Sacramenta Moraes, com vistas a deslocar a competência para julgamento em plenário da ação penal nº 0000298-94.2011.8.14.0016 (migrado ao sistema PJE) da comarca de Chaves/PA para outra da mesma região, em virtude de suposta imparcialidade dos jurados que não teriam isenção de ânimo para o julgamento do caso
.

O juízo da vara única de Chaves/PA apresentou informações em 03.08.2022, sob o Num. 11011158.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau manifestou-se sob o Num. 15173444, opinando pela improcedência do pedido.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

Trata-se de pedido de desaforamento intentado pelo réu Dengler Sacramenta Moraes, onde argumenta, em síntese, que a natureza do crime apurado, homicídio com poucas testemunhas, todas envolvidas na mesma confusão que resultou na morte da vítima, somado ao fato de se tratar de cidade pequena, onde os habitantes se conhecem, fez surgir sobre o caso inúmeras versões e boatos, levando a imparcialidade dos jurados, ainda mais por se tratar de réu bastante conhecido no município.

Como se sabe, o pedido de desaforamento consiste em incidente processual, específico do procedimento do Tribunal do Júri, o qual visa deslocar a competência para julgamento em plenário da comarca de origem para outra da mesma região, quando fundado em interesse de ordem pública, ou existirem dúvidas sobre a parcialidade do júri ou risco à segurança pessoal do acusado, consoante previsto no art. 427 do CPP e seguintes.

O desaforamento é medida de caráter excepcional. Trata-se de importante decisão jurisdicional, uma vez que desloca a competência originariamente fixada pelo princípio do juiz natural e pelos princípios inseridos no art. 69, do CPB.

Desta feita, o desaforamento não pode ser concedido em qualquer situação. Deve estar cristalino a impossibilidade de realização do julgamento na comarca, para que não se utilize de forma indevida o referido incidente processual, alterando desnecessariamente a competência hodiernamente estabelecida na norma processual

No caso em tela, observo que o requerente se limitou a alegar os fatos pelos quais entendem ser necessário o desaforamento, mas sem demonstrar nos autos qualquer fato concreto que venha confirmar o alegado risco de comprometer a imparcialidade e o bom funcionamento da sessão.

De outra senda, o juiz primevo, que possui uma relação mais estreita com os fatos, deixou claro que os argumentos trazidos pelo réu estariam destoados da realidade e que a alegação de que as pessoas em Chaves não teriam isenção de ânimo não se sustenta, porque os fatos mencionados ocorreram há 12 (doze) anos, a condenação pelo Conselho de Sentença, posteriormente anulada, já tem quase 04 (quatro) anos e, se o argumento fosse uma justificativa plausível e válida, não seria possível realizar sessões de julgamento pelo Tribunal do Juri nas comarcas de primeira entrância no Estado do Pará.

Percebe-se, portanto, que o juízo
a quo
entende ser perfeitamente possível a realização do júri na comarca de Chaves.

De igual modo, entendo que os argumentos constantes no pleito do requerente não possuem fundamentação fática adequada e suficiente à concessão do desaforamento.

Vejamos nossa jurisprudência acerca do tema:

AUTOS DE PEDIDO DE DESAFORAMENTO PROCESSO Nº: 0180024-69.2016.8.14.0075 ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL COMARCA DE PORTO DE MOZ/PA REQUERENTE: RELISON PINTO BASTOS – Adv. José Orlando Silva Alencar REQUERIDO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE ALMEIRIM/PA ASSISTENTES DE ACUSAÇÃO: ADAILSON DA COSTA BRANCHES, FREDERICO FEITOSA DA SILVA E BERVELY BARROS PEREIRA DA SILVA ...Ver ementa completaPROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE EMENTA: PEDIDO DE DESAFORAMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MEDIDA EXCEPCIONAL. IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. COMPROMETIMENTO NÃO EVIDENCIADO. RISCO A ORDEM PÚBLICA NÃO CONFIGURADO. PEDIDO INDEFERIDO. 1. Inviável se mostra o desaforamento do julgamento do acusado, por mera suspeita de ausência de imparcialidade dos membros do Conselho de Sentença e a suposta comoção social a ensejar riscos à ordem pública, sem qualquer demonstração objetiva e concreta que evidencie a procedência dos temores receados pela defesa. Precedente do STJ. 2. RECURSO CONHECIDO E INDEFERIDO. DECISÃO UNÂNIME. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Egrégia Seção de Direito Penal. (TJ-PA - DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO: 01800246920168140075, Relator: RONALDO MARQUES VALLE, Data de Julgamento: 22/11/2022, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 01/12/2022).

EMENTA: PEDIDO DE DESAFORAMENTO ? HOMICÍDIO QUALIFICADO ? POSTULAÇÃO FORMULADA PELA DEFESA DO ACUSADO ? ALEGAÇÃO DE IMPARCIALIDADE DOS JURADOS E TEMOR À SEGURAÇA DO RÉU ? NÃO COMPROVAÇÃO ? PEDIDO INACOLHIDO ? MANUTENÇÃO DA COMARCA DE RIO-MARIA PARA JULGAMENTO DA QUESTÃO. UNANIMIDADE. Cuida-se de Pedido de Desaforamento manejado por PEDRO ALEXANDRE DE SOUSA, requerendo o desaforamento do processo nº 0000009-72.2001.814.0047 ? Comarca Rio-Maria/PA para a Comarca de Marabá, alegando, para tanto, em resumo, dúvidas acerca da imparcialidade do julgamento e temor de sua segurança. Tal pedido merece ser indeferido. O fato da cidade ser pequena e todos se conhecerem, não pode ser interpretado como suspeita de parcialidade do Júri e não têm a capacidade de fundamentar um requerimento de desaforamento. Como bem asseverado pelo Juízo em suas informações, ?não há qualquer mobilização no sentido de prejudicar ou de alguma forma tornar imparcial o julgamento.? Portanto, não havendo dúvida fundada sobre imparcialidade do Júri, o pedido de desaforamento não deve ser acolhido sob este argumento. No que tange ao argumento de que há risco da segurança pessoal do requerente, torno a entender que não há fundamento. A possibilidade de desaforamento para proteger a segurança pessoal do acusado decorre, principalmente, de casos anormais e excepcionais, o que não é o caso dos autos, pois, segundo o Juízo, o crime em tela ?ocorreu há 17 (dezessete) anos e a maioria esmagadora do corpo de jurados é de pessoas jovens e outras que sequer tem informações precisas do que ocorreu no ano de 2001? O Juízo, ainda, informou adotou todas as providências, tendo, inclusive, colocado à disposição um contigente suficiente para a segurança do julgamento e a incolumidade física de quem quer que seja. De outra banda, ainda segundo o Juízo, o Fórum possui totais condições materiais para realizar a Sessão do Júri, pois suas instalações são as mais modernas de todo o Sul do Pará, cuja inauguração se deu há pouco mais de um ano. Por fim, a defesa não trouxe qualquer comprovação de que exista sentimento efetivo de revanchismo ou vingança por parte da sociedade da referida região. Destarte, não se há motivos para temer pela integridade do postulante, o que também afasta a possibilidade de desaforamento por risco a sua segurança. Não há, portanto, qualquer substrato idôneo à transferência do foro para o julgamento de outra comarca (Marabá, como pretendido), não estando sob ameaça a segurança do requerente e a imparcialidade dos jurados. PEDIDO DE DESAFORAMENTO INDEFERIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e INDEFERIR o PEDIDO DE DESAFORAMENTO formulado pela defesa do acusado, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O presente feito foi presido pela Exma. Desa. Vânia Fortes Bitar. (TJ-PA - Desaforamento de Julgamento: 00042230520188140000 BELÉM, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 11/02/2019, SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 13/02/2019).

Quanto a dita parcialidade do júri por fundado temor de que novamente os jurados arrolados não consigam honrar com o dever constitucional a eles concedidos, não tem o condão, de, por si só, afastar o julgamento da comarca, caso contrário todos os processos poderiam ser desaforados, o que afrontaria o espírito do legislador.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e
INDEFIRO
o pedido de Desaforamento, nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 14 de novembro de 2023.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 06/12/2023